Tribunal: TJBA
Processo: 8034610-25.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034610-25.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDINEI FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG S.A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO RECONHECIDA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. CAPITAL DEPOSITADO EM CONTA DA AUTORA. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de nº 8034610-25.2022.8.05.0080, em que é apelante
VALDINEI FERREIRA DA SILVA
e apelado o
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça